Tribunal: TJPA
Processo: 0869424-70.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869424-70.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO ANDRE MATOS MELO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, PAULO ANDRE MATOS MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 086942470.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

ADVOGADO

: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

EMBARGADO: PAULO ANDRE MATOS MELO

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA E CADMO BASTOS MELO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO EQUIVOCADAMENTE JUNTADO. NULIDADE RECONHECIDA. PORTABILIDADE DE SALÁRIO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DIGITAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ABATIMENTO DE VALOR JÁ DEVOLVIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS. EXCLUSÃO DE CO-RÉU MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NU PAGAMENTOS S.A
.:

Reconhecido erro material no acórdão anteriormente juntado (ID 23040940), o qual versava sobre processo distinto, embora constasse com o cabeçalho do presente feito. Acolhimento dos embargos para invalidar o acórdão anterior e permitir a análise regular das apelações interpostas pelas partes.

II. APELAÇÃO CÍVEL – NU PAGAMENTOS S.A. a) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA:
Fraude na portabilidade de salário para conta criada sem anuência do consumidor; Aplicação da Súmula 479 do STJ; Reconhecimento de fortuito interno, decorrente da falha na segurança do sistema bancário; rejeitada a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de regularidade do procedimento de abertura de conta.

b) DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO:
Portabilidade indevida de R$ 25.532,20 (dois meses de salário), já parcialmente devolvidos pela instituição. Reconhecimento da repetição do indébito, com abatimento da quantia restituída, restando devida a diferença de R$ 25.442,88, devidamente atualizada.

c) DANOS MORAIS:
Conduta bancária gerou prejuízos financeiros e abalo à dignidade do consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva; Arbitramento inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais) reduzido para R$ 10.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais e critérios de proporcionalidade.

III. APELAÇÃO CÍVEL – BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. a) EXCLUSÃO DA LIDE
:

Portabilidade realizada mediante solicitação eletrônica validada pelo sistema da CIP, não havendo indícios de má-fé ou falha no serviço prestado pelo banco estadual; Legitimidade passiva afastada desde a sentença de primeiro grau.

b) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E GRATUIDADE DE JUSTIÇA:
Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor do banco, diante da ausência de sucumbência da parte autora, além da gratuidade deferida à mesma; Pedido de revogação da gratuidade de justiça indeferido, pois não foi formulado na contestação e não houve comprovação suficiente de capacidade financeira do autor; Manutenção da sentença quanto ao indeferimento dos honorários e manutenção da justiça gratuita.

IV. APELAÇÃO CÍVEL – PAULO ANDRÉ MATOS MELO (AUTOR): a) RESPONSABILIDADE DO BANCO ESTADUAL:
Pretensão de reinserção do Banco do Estado do Pará ao polo passivo da demanda, sob o argumento de que teria repassado dados pessoais do autor sem autorização: Rejeição da tese, uma vez que não restou comprovada qualquer falha do Banpará na efetivação da portabilidade.

b) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:
Pedido de majoração dos honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação, indeferido, tendo em vista a baixa complexidade da causa e ausência de circunstâncias extraordinárias.

IV- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. APELAÇÃO NUBANK PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO BANPARÁ DESPROVIDA. APELAÇÃO PARTE AUTORA DESPROVIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 086942470.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

EMBARGADO: PAULO ANDRE MATOS MELO

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA E CADMO BASTOS MELO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NU PAGAMENTOS S.A
em face de Acórdão que julgou o recurso de apelação interposto.

A referida instituição financeira aduziu pela ocorrência de erro material, em virtude da juntada equivocada de voto pertencente a outro processo. Desse modo, requereu em sede de embargos a correção do erro material, para tornar sem efeito o julgado equivocadamente juntado aos autos, e a consequente apreciação da apelação cível interposta.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO:

Em sede de primeiro grau, o autor, servidor público estadual, afirma que deixou de receber seus vencimentos nos meses de setembro e outubro de 2021 pelo Banpará, banco onde recebia regularmente seu salário. Ao buscar esclarecimentos, foi informado de que seu salário estava sendo transferido ao Banco Nubank por suposta portabilidade, da qual não tinha conhecimento ou anuência. Alega que a conta foi aberta fraudulentamente e que os valores foram desviados sem sua autorização, totalizando R$ 25.532,20 transferidos ao NUBANK. Solicitou ao banco o bloqueio dos valores, sua restituição atualizada e a documentação referente ao contrato de portabilidade.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores (R$ 51.064,40) e indenização por danos morais no valor de R$ 102.128,80.

O juízo de origem, por meio da decisão (ID 21373423), determinou ao Nubank a devolução dos valores ao Banpará e a abstenção de novas transferências. O Banpará, em contestação, alegou ter apenas cumprido solicitação eletrônica de portabilidade, realizada via aplicativo do Nubank, e que não poderia impedir a transferência. Atribuiu ao autor eventual fragilização de seus próprios dados.

Já o Nubank (ID 21373443), embora tenha proposto acordo de R$ 4.000,00, contestou a inversão do ônus da prova e afirmou que a conta foi aberta com base em documentos enviados, supostamente pelo autor. Defendeu-se, afirmando ausência de falha, inexistência de dano moral e que a restituição já fora realizada.

Em réplica (ID 21373454), o autor refutou as alegações dos réus, reiterando que não autorizou a portabilidade, não reconhece o contrato com o Nubank e não aceita a proposta de acordo. Atribui responsabilidade a ambos os bancos pelos prejuízos sofridos.

Na sentença (ID 21373463), o juízo excluiu o Banpará da lide por comprovação do pedido eletrônico de portabilidade, inverteu o ônus da prova, reconheceu falha na segurança do sistema do Nubank e condenou este ao pagamento de R$ 51.064,40 por danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais.

O Banpará opôs embargos de declaração (ID 21373464), questionando a concessão da justiça gratuita ao autor e pleiteando honorários de 10%. O pedido foi rejeitado (ID 21373474), pois não foi requerido na contestação (ID 21373472).

O Nubank apelou
(ID 21373466), alegando ter seguido procedimentos regulares de segurança e que a portabilidade depende de dados pessoais exclusivos do autor. Sustentou a inexistência de falha no serviço, defendeu que o caso seria de fortuito externo, e que não houve dano moral. Requereu a exclusão da restituição em dobro e a redução da indenização.

O Banpará interpôs recurso de apelação
(ID 21373475), pleiteando a fixação de honorários em 20% do valor atualizado da causa e a revogação da justiça gratuita, alegando que o autor recebe, em média, R$ 30.000,00 mensais, superior ao teto do INSS.

Por sua vez,
o autor recorreu
(ID 21373479), requerendo o retorno do Banpará ao polo passivo por ter repassado seus dados ao Nubank sem sua anuência. Alegou danos materiais e morais, atraso no pagamento de despesas pessoais e familiares, e requereu majoração dos honorários para 20%.

Nas contrarrazões à apelação do Nubank (ID 21373480), o autor reafirma que jamais autorizou qualquer transação com o banco, que enfrentou prejuízos com encargos financeiros e dificuldades pessoais, e que só obteve respostas após o ajuizamento da ação. Destaca falha na segurança do sistema do banco, que não apresentou contrato nem documentos válidos.

Nas contrarrazões à apelação do Banpará (ID 21373481), o autor reitera a ausência de contato da instituição, nega o caráter permanente dos valores que recebe, informa complicações de saúde que impedem o exercício de suas funções, e afirma que é curador de familiares, reforçando sua necessidade de assistência judiciária. Sustenta a responsabilidade objetiva do banco, com base no CDC.

O Nubank apresentou contrarrazões ao recurso do autor (ID 21373487), sustentando que a portabilidade só seria possível com dados de acesso exclusivo do autor, e que, se houve fraude, o autor teria fornecido suas informações a terceiros. Requereu sua exclusão da lide ou, subsidiariamente, a responsabilização solidária do Banpará. Contestou o valor da indenização e a majoração dos honorários.

Foi proferido voto em sessão (ID 23040940) negando provimento às apelações e mantendo a sentença de piso. O Nubank, como supracitado, opôs embargos de declaração alegando erro material e omissões no acórdão, que versa sobre situação diversa da tratada nos autos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL, bem como para o cadastramento em sistema da instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A como parte da presente lide.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO 0869424 70.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S.A

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: FABIO MONTEIRO DE OLIVEIRA E MARIA ROSA DO SOCORRO LOURINHO DE SOUZA.

EMBARGADO: PAULO ANDRE MATOS MELO

ADVOGADOS: LUIZ GUSTAVO DIAS FERREIRA E CADMO BASTOS MELO JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Inicialmente, buscam os embargos opostos por NU PAGAMENTOS S.A. atacar o voto do acórdão de ID 23040940, proferido por esta relatora.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, e sem a necessidade de maior fundamentação, , reconheço a procedência da alegação formulada pelo embargante, porquanto restou evidenciado equívoco material, consubstanciado na juntada de acórdão, voto e ementa que, embora contenha cabeçalho referente a este feito, na verdade é relativo a processo diverso.

Desse modo,

acolho os presentes embargos para, sanando o erro material verificado,

invalidar o julgado constante do acórdão de ID 23040940, procedendo-se as anotações cabíveis.

Superada a referida irregularidade, passo à apreciação das três apelações interpostas pelas partes.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO:

I- APELAÇÃO DO BANCO NU PAGAMENTOS S.A

SUPOSTA LICITUDE DA CONDUTA E CASO FORTUITO EXTERNO

Em síntese, como supracitado em relatório, a instituição bancária alega licitude em sua conduta, uma vez que são exigidos dos futuros clientes o envio de fotos para viabilizar o processo e preenchimento integral do cadastro junto ao aplicativo.

Aduz que foram enviadas cópias do documento do próprio apelado, razão pela qual não houve qualquer desconfiança pelo banco.

Ademais, reitera que adota diversos procedimentos de segurança para realização do cadastro. Concomitantemente, destaca que, em relação ao pedido de portabilidade, seria necessário informar CNPJ e a razão social da empresa empregadora, assim como no banco que há a conta salário. Que essas informações são de cunha privado, estando apenas disponíveis no demonstrativo ou em folha de pagamento.

Outrossim, que as referidas informações são de conhecimento do próprio interessado, podendo-se apenas cogitar que ele mesmo tenha realizado o pedido de portabilidade ou que teria fornecido esses dados a terceiros. Diante disso, seria culpa exclusiva do consumidor, posto que a portabilidade não ocorre por iniciativa da instituição.

Ante o breve resumo feito, vislumbro que as alegações do ora embargante carecem de elementos probatórios mínimos que possam conceder verossimilhança a essas. Passo a explicar:

Em que pese alegar licitude em sua conduta, a referida instituição bancária incorreu em evidente falha na prestação dos serviços, uma vez que a portabilidade e a criação da conta possuem contornos fraudulentos.

Acerca da fraude em operações bancárias, há o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça em Súmula 479, de que tal ação íntegra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva. Vejamos:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Nesse sentido, pela fraude ocorrida na portabilidade de conta salário do autor, o banco responde objetivamente, não sendo caso de fortuito externo, mas interno, haja vista que houve falha na prestação dos serviços de dentro da própria instituição.

A exemplo:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU BRADESCO. I. CASO EM EXAME . 1.
Autor alega ter sido vítima de golpe bancário, resultando em portabilidade de seu salário para outra instituição financeira sem seu consentimento
. Pleiteia o cancelamento da portabilidade e a devolução dos valores transferidos indevidamente, além de indenização por danos morais. 2 . Sentença de parcial procedência, condenando os requeridos ao cancelamento da portabilidade e à restituição de valores. 3. Recurso do requerido Bradesco. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva do banco requerido; (ii) determinar a responsabilidade do banco pela falha na prestação de serviços ao permitir a portabilidade do salário do autor. III . RAZÕES DE DECIDIR. 5. A legitimidade passiva do banco é confirmada, pois a responsabilidade pela operação fraudulenta foi imputada à instituição financeira. 6 . Relação de consumo.
Banco requerido que não comprovou a regularidade da portabilidade de salário do autor. Falha na segurança do serviço bancário. Fortuito interno
. Responsabilidade objetiva. Aplicação da Súmula 479 do S.T.J . e art. 14 do C.D.C . IV. DISPOSITIVO. 7. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10594885720238260002 São Paulo, Relator.: Mara Trippo Kimura, Data de Julgamento: 30/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/01/2025)

Nesse sentido, o juízo singular, considerando as particularidades consumeristas da demanda, ante os requisitos de hipossuficiência do consumidor e verossimilhança em suas alegações, inverteu o ônus provatório, cabendo a supracitada instituição comprovar os fatos aduzidos.

Ocorre que o banco sequer juntou aos autos as supostas fotos enviadas pelo autor e tampouco os documentos necessários à criação da conta, isto é, não comprovando, nem minimamente, a licitude em sua conduta.

Acerca de supostas informações, como CNPJ e Razão Social, que seriam apenas de cunho privado, estando disponíveis no demonstrativo ou folha de pagamento, entendo por não haver razão à instituição, uma vez que tais dados são de domínio público e fácil acesso a qualquer indivíduo.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO

Outrossim, relata que, no tocante a restituição dos valores em dobro, não seria cabível, haja vista a ausência dos requisitos necessários.

Sob tal perspectiva, ressalta que a instituição já realizou a restituição simples, no valor de R$ 25.618,52, conforme ID 51537363.

As argumentações da instituição merecem prosperar, em parte.

A priori, destaca-se a restituição em dobro é plenamente cabível ao caso uma vez que fora comprovada falha na prestação do serviço e, em virtude disso, o autor ficou dois meses sem receber seus proventos.

O presente caso, de forma análoga, compara-se a descontos na conta bancário do autor, conforme podemos observar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PORTABILIDADE DE SALÁRIO.
RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL COMPROVADO. - De acordo com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art . 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" -
O pedido de portabilidade da integralidade do salário para outra instituição financeira equivale à desautorização dos descontos em conta corrente,
sendo abusiva a retenção de qualquer percentual para pagamento do empréstimo
- A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" (EAREsp 676.608/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) - Contraria não só a boa-fé objetiva, mas norma jurídica expressa, a realização de descontos no benefício previdenciário da parte autora sem a devida contratação por ela - Sofre dano moral passível de indenização a pessoa que tem retenção indevida em sua conta salário, devendo o valor indenizatório ser fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50040517020238130342, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/05/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Uma vez que foi feita portabilidade indevida, o autor ficou sem acesso ao seu salário por dois meses, e não há nos autos provas substanciais de que houve engano justificável por parte da instituição bancária, há que se falar em conduta contrária a boa-fé objetiva, devendo, portanto, os valores ora retidos serem restituídos em dobro.

Entretanto, o valor de R$ 25.618,52, pago pelo Nubank ( ID 51537363) deve ser abatido do montante total de R$ 51.064,40 (cinquenta e um mil, sessenta e quatro Reais e quarenta centavos) estabelecido à título de danos materiais, objetivando-se a vedação ao enriquecimento ilícito e a proibição ao
bis in idem,
fazendo com que a instituição pague duas vezes pelo mesmo problema.

Posto isso, mantenho a condenação da instituição bancária Nubank ao pagamento danos morais, que será de R$ 25.442,88, devidamente atualizado, sendo esse valor a diferença entre o montante arbitrado pelo juízo singular e o valor já devolvido pelo banco.

DOS DANOS MORAIS
:

Aduz que a condenação no valor de R$100.000 (cem mil reais), à título de danos morais) é incabível. Em primeiro plano, destaca que a portabilidade e a abertura de conta são legítimas, devendo o dano moral ser afastado, uma vez que o autor não comprovou qualquer transtorno ou angústia. Em segundo caso, que o arbitramento da indenização obedeça aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, posto que seriam excessivos.

Entendo que essas alegações não devem prosperar:

Destaca-se que, a portabilidade, sem anuência do autor, ultrapassou a esfera de mero aborrecimento, haja vista que o salário é verba alimentar, indispensável à subsistência do trabalhador e de sua família. Isso posto, o atraso de contas, necessidade de empréstimos e subsistência comprometida, em virtude de culpa exclusiva da instituição bancária, comprovam a necessidade de indenização á título de danos morais. Vejamos:

EMENTA: Recurso Inominado nº 1030100-66.2022.8.11 .0001. Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: BANCO INTERMEDIUM SA. Recorrida: RENATA MACHADO BARBOSA LIMA DE MIRANDA . Data do Julgamento: 04/07/2023. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORRENTISTA - PORTABILIDADE DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADA PELA RECLAMANTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pela consumidora, por ter tido portabilidade de salário sem a sua expressa autorização, fica o reclamado obrigado a reparar o dano moral causado
. 2
. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito . 4. Comprovada a portabilidade de salário sem autorização e ausência de reembolso, é devido à restituição, a título de danos materiais. 5. Não havendo comprovação da relação jurídica, a declaração de inexistência de relação jurídica deve ser mantida . 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10301006620228110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/07/2023)

Contudo, entendo que o valor indenizatório está excessivo e em desconformidade com casos análogos. Observemos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E PORTABILIDADE DE PROVENTOS. Alegação de fraude bancária .
Autor que alega desconhecer conta bancária existente em seu nome junto ao réu, utilizada para portabilidade de seus proventos
e contratação de empréstimo. Sentença de procedência dos pedidos da inicial para declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação, a devolução dos proventos portados, bem como dos valores indevidamente descontados,
e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral sofrido. Responsabilidade objetiva da ré . Súmula 479 do STJ
. Aplicação da teoria do risco do negócio.
Inequívoca a responsabilidade civil do Banco réu, ao permitir que fraudadores abrissem conta em nome do autor, sem se acautelar quanto à regularidade dos documentos apresentados, bem como confirmar sua identidade, caracterizando-se, assim, o chamado fortuito interno, a ser suportado pelo prestador de serviço, que decorre do risco do negócio
. Banco que, a despeito de seus argumentos, não demonstrou por qualquer meio, que a conta corrente restou aberta pelo autor . Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança e inviolabilidade de seu sistema, bem como a adoção de cautelas para coibir eventuais fraudes na abertura de contas (art. 6º, VIII, do CDC). Inexigibilidade do débito bem reconhecida. Devolução dos valores indevidamente portados e descontados . Dano moral configurado. A abertura fraudulenta de conta bancária, portabilidade e realização de empréstimo indevido caracteriza defeito na prestação do serviço bancário. Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e não provido .

(TJ-RJ - APL: 00162629320208190042 202200182110, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 01/02/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Pelo exposto, subsidiando-me nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, acolho o recurso de apelação neste ponto, para reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado, uma vez que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento do autor.

·

APELAÇÃO DO BANCO DO PARÁ

Requer fixação da verba honorária, diante do reconhecimento de sua ilegitimidade no polo passivo e que o autor não preencheria os requisitos de miserabilidade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 21373481) nos moldes supracitados.

Primeiramente, não há que se falar, nesse caso, em condenação da parte autora em verba honorária. Além disso, mesmo que houvesse, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de qualquer verba fixada ficará suspensa, na forma do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Destaca-se que a referida instituição financeira impugna a concessão deste benefício ao autor apenas em sede recursal, deixando-o de fazer no momento que fora concedida.

Ademais, deve-se ser levado em consideração o contexto global financeiro do autor não apenas de um mês, mas no geral. Vejamos o trecho da decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) É necessário analisar, de forma contextualizada, sua situação
financeira

global
, considerando os compromissos obrigatórios e as despesas essenciais que recaem sobre seu orçamento.”

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0806219-58.2025.8.14.0000– Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES– 2ª Turma de Direito Público – Documento de 22/04/2025)

Desse modo, fica mantida a concessão da gratuidade processual ao autor/apelado, por entender preenchidos os

requisitos legais.

Ainda neste tópico, não vislumbro circunstância que enseje majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ante a ausência de grande complexidade da demanda. Vejamos:

EMENTA: RESCISÃO CONTRATUAL – Sentença de Improcedência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Apelo da autora em razão da fixação de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, quando, em seu entendimento, este seria um valor desproporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o rápido período da tramitação da ação –
Pretensão de redução dos honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor da causa – Cabimento – Verba Honorária Fixada no piso de 10% sobre o valor da causa, que bem remunera os patronos dos requeridos, considerada a baixa complexidade e rápida tramitação da causa – Sentença Reformada – Recurso Provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006085-22.2023 .8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 08/01/2024, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2024)

Portanto, entendo não haver razão as alegações do Banco do Estado.

·

APELAÇÃO DO AUTOR

O autor pleiteia pela reinserção do Banco do Estado do Pará na presente lide, posto que esse também teria concorrido para as lesões sofridas pelo apelante uma vez que o autor não teria autorizado a transferência realizada pelo Banpará.

Ocorre que, compulsando os autos processuais, verificou-se que o Banpará conseguiu comprovar o pedido de portabilidade, feito eletronicamente e aprovada pela CIP, de forma que, a princípio, não geraria suspeitas por parte da instituição (ID 47972764).

Diante disso, não há que se falar, a priori, em responsabilidade solidária, haja vista que, diferentemente do ocorrido com o banco Nubank, o Banpará não incorreu, a princípio, em falha na prestação dos serviços e, portanto, fortuito interno.

Nesse viés, o autor não juntou aos autos, elementos probatórios suficientemente capazes de garantir a má-fé, ou falha no serviço ofertado, pelo Banco do Estado, uma vez que a portabilidade é direito do consumidor e pode ser requerida a qualquer tempo, de modo que não teria sido comprovado que a referida instituição bancária teria fornecido os dados pessoais do autor.

Além disso, requer a majoração de 10% dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo singular, para 20% sobre o valor da causa.

Acerca disso, entendo não haver razão ao ora apelante, posto que, embora seja uma demanda envolvendo verba alimentar e portabilidade fraudulenta, não gerou grandes complexidades ao trabalho apresentado. Vejamos:

EMENTA:APELAÇÃOCÍVEL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM
10
% SOBRE A CONDENAÇÃO
NA SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO EM ENTREGA DE IMÓVEL. PRETENDE O RECORRENTE A MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE A CONDENAÇÃO. INCABÍVEL A CASO,
DIANTE DA BAIXA
COMPLEXIDADE
DA DEMANDA E EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2ª DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA
. MANUTENÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – No caso em tela, o Juiz a Quo condenou as rés, ora apeladas, ao pagamento de
honorários
advocatícios fixados em
10
% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

II –
Em sede recursal, aduz os apelantes pela necessidade da majoração dos
honorários
advocatícios de
10
% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

III – No caso em tela, com fulcro no inciso III do art. 85 do CPC/2015,
compreende-se que a natureza da causa fora comum, sem envolver maior
complexidade
ou indícios de trabalho jurídico extraordinário, que justifique a majoração dos
honorários
sucumbenciais
.

IV - Recursos conhecido e desprovido.

(Apelação Cível nº 0003898-73.2013.8.14.0301, Relatora Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/04/2024)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto:

I-

CONHEÇO
dos Embargos de Declaração,
DANDO-LHE

PROVIMENTO
para sanar erro material do acórdão de ID 23587570,

invalidando o julgado constante do acórdão de ID 23040940, procedendo-se as anotações cabíveis.

II-

CONHEÇO
do recurso de apelação do
NUBANK
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação por danos materiais, com repetição do indébito, determinando o abatimento do valor já restituído pelo banco, restando a adimplir o valor de R$ 25.442,88, à título de danos materiais. Acolho o pedido de minoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantidos em 10% os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

III-
CONHEÇO
do recurso

do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE
provimento, conservando a sentença, em relação às suas impugnações, em todos os seus termos, isto é, mantendo o benefício da justiça gratuita ao autor, bem como o percentual de honorários sucumbenciais.

IV-
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora,
NEGANDO-LHE
provimento, para manter os termos da sentença que retiraram o Banco do Estado da presente lide, uma vez que não se restou comprovada a falha de prestação do serviço deste e, portanto, o fortuito interno. Mantidos, da mesma forma, os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de grande complexidade da demanda.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025